Tribunal: TJMT
Processo: 0026860-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0026860-73.2016
APELANTE: WILLIAM COELHO SCHMITZ.
APELADOS: INTT COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de petição interpelada pelo recorrente, no Id. 79717973, informando que embora os benefícios da assistência judiciária tenham sido revogados por meio da decisão, de Id. 78434498, o sistema informatizado do TJMT não autoriza a emissão de guia com base no valor antigo, vigente na data da interposição do recurso (06.03.2020). Forte nisso, pede seja autorizado o pagamento com base na legislação anterior.
Pois bem. Como é sabido, a Lei no 11.077, de 10 de Janeiro de 2020, publicada no D.O. de 13.01.20, alterou a Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001 que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas.
No art. 16 da novel Lei, consta como vacatio legis, correspondendo ao período entre a data da publicação de uma lei e o início de sua vigência, o prazo de 90.
Na hipótese, sendo revogado o benefício da gratuidade, por não mais possuir, o recorrente, os requisitos necessários à manutenção do beneplácito, cuja decisão revogatória não sofreu objeção recursal, à época, o pagamento do preparo recursal deve ser feito com base na legislação vigente no momento do pagamento, ou seja, com base na Lei no 11.077/2020.
Posto assim, determino a intimação do recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (dias) dias, com base nos arts. 99, §7o e 101, §1o do CPC, sob pena de não conhecimento.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR